Tribunal: CARF
Processo: 13956.720240/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13956.720240/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
WESLEI VENDRUSCOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
GENITORA. DEPENDÊNCIA. DDA
É permitida a dedução de despesas médicas, por dependente, referente à
genitora do contribuinte, desde que esta esteja devidamente declarada como
dependente na DAA do titular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13956.720240/2013-18
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720240/2013-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2011, ano-calendário 2010 (fls.12/17), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$3.507,80, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até abril de 2013, totalizando um crédito tributário de R$6.783,73, até
a data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas, no total de R$12.755,64, efetuadas
na declaração de ajuste anual a título de:
Dependente Maristela Cavalliere C
Annes
1.808,28
falta de comprovação da relação de
dependência
Despesas médicas
10.947,36
referentes a não dependentes
O contribuinte concorda expressamente com a glosa efetuada em relação às despesas
declaradas como pagas à profissional Tânia Regina de Almeida Perci (R$150,00).
Contesta, porém, as demais glosas, argumentando em síntese que: (I) a exclusão da sua
sogra Maristela Cavalliere Cordeiro Annes da relação de dependentes e, por
conseguinte, a glosa das despesas médicas a ela relativas, destoam do disposto no art.
35, inciso VI, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, já que a única vedação que a
lei prevê é que o mesmo dependente não poderá ser considerado para fins de dedução
por mais de um contribuinte, conforme art. 35, § 4° do mesmo dispositivo legal; e (II)
que incorrera em erro de fato por ocasião do preenchimento da declaração, quando
vinculara ao cônjuge Letícia Cavalliere Cordeiro Annes as despesas médicas que
realizara no curso de 2010 com a sua genitora, Solange Vendruscolo. E novamente
invoca o mesmo art. 35, inciso VI, da Lei no 9.250, de 1995, para ressaltar que os pais
podem ser considerados dependentes. Cita jurisprudência administrativa e junta os
documentos de fls.19/26. Finaliza invocando o art. 145, inciso III, do Código Tributário
Nacional, para requerer a alteração do lançamento (fls.2/9 e 88/90).
O crédito tributário não impugnado, no valor de R$41,25, foi apartado para cobrança em
separado no processo no 13956-720.241/2013-54 (fls.44/46).
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
d) os documentos apresentados ensejam a revisão de ofício do lançamento, nos
termos do art. 149 do CTN
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720240/2013-18

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas com dependente
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
O inciso VI do art.35, da Lei no 9.250, de 1995, que o impugnante invoca, como o
próprio caput do artigo evidencia "... poderão ser considerados como dependentes",
guarda relação tão somente com o titular da declaração que, no caso concreto não é o
seu cônjuge, mas ele próprio. A extensão a pais, avós ou bisavós, nas condições ali
postas, o são em relação ao próprio contribuinte, e não à sua sogra, para quem essa
equivalência está atrelada a um dependente relacionado no ajuste anual. Aliás, ao
mencionar que os pais podem ser considerados dependentes na declaração dos filhos,
desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual, esse mesmo inciso é que permite se extrair que a sogra não pode figurar como
dependente na declaração, salvo se sua filha estiver declarando em conjunto com o
genro. É como dispõe o Manual de Perguntas & Respostas do IRPF 2011:
DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
081 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
082 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em conjunto ou,
sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que estejam
sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do cônjuge ou filho,
desde que este se enquadre como dependente, nos termos da legislação do Imposto
sobre a Renda. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho menor.
Atenção: O cônjuge ou filho que se enquadrar em qualquer das hipóteses de
obrigatoriedade de entrega de declaração e não estiver declarando em conjunto fica
dispensado de apresentá-la, caso conste como dependente na declaração apresentada
por outro cônjuge ou pelos pais, na qual sejam informados seus rendimentos, bens e
direitos.
Vê-se pelo dispositivo que somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular. No caso concreto, o cônjuge figura na
declaração do contribuinte apenas como dependente. Como não consta qualquer
rendimento por ele auferido no ano-calendário, o ajuste anual perde a característica de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720240/2013-18

declaração em conjunto. E como a esposa se configura apenas como dependente na
declaração do seu marido, não é possível estender também essa característica à sua
genitora. Correta, portanto a glosa da dedução da dependente Maristela Cavalliere
Cordeiro Annes e das despesas médicas com ela realizadas, efetuada no lançamento.
Relativamente às despesas médicas realizadas com a genitora, Solange Vendruscolo,
não basta a assunção do ônus de tais despesas e o vínculo entre o beneficiário e o titular
do pagamento. É necessário que a hipótese se enquadre nos critérios estabelecidos pela
legislação tributária. A esse respeito o impugnante expressamente se manifesta quanto a
que "A lei de regência do IRPF, portanto, autoriza a dedução de despesas médicas
efetuadas com o dependente do contribuinte. Porém, a autoridade fiscal
desconsiderando o artigo 35, VI, da Lei n.° 9.250/95, glosou as referidas despesas pelo
fato do contribuinte, por equívoco no preenchimento da sua declaração, não ter listado
sua genitora na relação de seus dependentes." De fato, a lei faculta ao contribuinte a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, mas a restringe aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes 'relacionados' na declaração de ajuste anual. Não relacionar a dependente
em seu ajuste anual não se configura necessariamente um erro de fato no preenchimento
da declaração, como afirma, mas o não exercício de uma faculdade que a lei lhe confere.
E a retificação que requer nesse momento processual tem ainda vedação expressa na
legislação tributária, pois que após a notificação do lançamento, como dispõe o art. 147,
§ 1o, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Não estando, pois, identificada a genitora Solange Vendruscolo no ajuste anual do
contribuinte como dependente, não resta permitida ao titular da declaração a dedução de
qualquer despesa médica com ela realizada. Mantém-se igualmente a glosa, como
efetuado no lançamento.
E aos julgados de segunda instância administrativa, que o interessado entende virem ao
encontro da sua tese de defesa, se não integram súmula vinculante não se constituem em
normas complementares da legislação tributária, porquanto não exista lei que lhes
confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo Cosit no 23, de 6 de
setembro de 2013).
Portanto, quanto as despesas médicas realizadas com a genitora, Solange
Vendruscolo, verifica-se que os mesmos se referem a atendimento médico a mesma, que não foi
declarada como dependente em sua DAA. Uma das condições para a dedução é que a despesa se
refira a tratamento médico para titular da declaração e/ou em seus dependentes desde que
declarados.
Desta forma, há que se manter a glosa dessas despesas

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13956.720240/2013-18

Fl. 123
DF CARF MF
Original